Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-65.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração: 1007414-65.2019.8.11.0040
Embargante: UNIC SORRISO LTDA
Embargado: GUSTAVO BROCCO CORDEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO ARBITRAMENTO E CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
2. Não há se falar em legitimidade dos débitos referente ao semestre 2018/2, porquanto incontroverso que o acadêmico não utilizou os serviços no respectivo semestre.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007414-65.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO BROCCO CORDEIRO - CPF: 059.407.361-81 (RECORRENTE), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022